Tribunal: TJDFT
Processo: 0724086-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724086-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMIRAN DA FONSECA AQUINO COSTA EMBARGADO: DOLZANI MARTINS COELHO REPRESENTANTE LEGAL: AVENIR JOSE DE SOUZA JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 18741061) interposto por EMIRAN DA FONSECA AQUINA COSTA em face DOLZANI MARTINS COELHO, ante a decisão proferida por esta Relatoria (ID 18541760), que indeferiu a tutela de urgência formulada pela parte agravante, nos seguintes termos: Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por EMIRAN DA FONSECA AQUINO COSTA em face de DOLZANI MARTINS COELHO, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0728966-30.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de desconstituição de penhora sobre bem móvel, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora dos direitos aquisitivos do veículo CHEVROLET PRISMA JOY 1.0 8V M 2017/2018, Placa PZW9547 (ID 63134718) REJEITO integralmente a impugnação de ID 65098784. Observe o executado que, não obstante a penhora de bem gravado com alienação fiduciária seja vedada, não há impedimento legal à constrição dos direitos aquisitivos do devedor sobre o mesmo bem. É o que se colhe do seguinte entendimento desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante preconiza o art. 7o-A do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, é vedada a penhora sobre bem gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário. No entanto, inexiste óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor, decorrentes do contrato de alienação fiduciária, conforme expressamente prevê o artigo 835, XII, do Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. Decisões mantidas. (07056051620208070000 - (0705605-16.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) – Acórdão n. 1252916 – 1a Turma Cível – Desembargadora relatora Simone Lucindo – Data de Julgamento: 27/05/2020 - Publicado no DJE : 10/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Dessa forma, sem razão ao impugnante. Do ofício-resposta de ID 62482779, extrai-se que o contrato de alienação fiduciária relativo ao veículo objeto da lide ainda está em vigor, de modo que o vencimento da última prestação ocorrerá apenas em 30/11/2022. Observando que o executado não impugnou o valor de avaliação do veículo, homologo o valor apresentado pelo executado,no importe de R$ 37.500,00 (ID n. 63033689 - art. 871, IV do CPC). Tendo o exequente demonstrado o desinteresse na adjudicação do automóvel (ID 63313701), bem como observando que poderá o bem ser alienado judicialmente, desde que a adquirente quite o contrato bancário, intimo a partes a esclarecerem se pretendem a alienação do veículo por iniciativa privada ou por hasta pública. Prazo: 15 dias. I. A Agravante interpôs agravo de instrumento alegando que: (i) trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que o agravado pretende a constrição de bens da agravada, mas esta não tem condições de arcar com os valores requeridos; (ii) o Juízo de origem procedeu a penhora, via sistema Renajud, do veículo Chevrolet prisma joy 1.0 8v M, 2017/2018, placa PZW-9547 de propriedade de terceiro, pois o bem é apenas garantia do pagamento ao banco; (iii) o bem móvel encontra-se gravado com restrição oriunda de contrato de alienação fiduciária; (iv) o referido bem não pode ser objeto de penhora, em razão da existência de gravame decorrente do crédito vinculado especificamente ao credor fiduciário; (v) a existência de alienação fiduciária em favor do credor, terceiro na relação processual, mostra-se suficiente para obstar o pleito de penhora pura e simples do bem; (vi) o veículo é utilizado para o deslocamento diário da executada, motivo pelo qual defende que a manutenção da penhora também acarreta violação ao direito constitucional fundamentado na liberdade de locomoção, previsto no art. 5°, XV, da CRFB. Requereu, genericamente, a concessão de tutela provisória e, no mérito, aduziu estarem demonstradas as condições de cabimento do recurso de agravo de instrumento notadamente quanto à iminência de difícil reparação. Preparo recolhido (IDs 18212838 e 18212839) É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (IDs 18212838 e 18212839). É o relatório. DECIDO. Da Tutela de Urgência Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por EMIRAN DA FONSECA AQUINO COSTA em face de DOLZANI MARTINS COELHO, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0728966-30.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de desconstituição de penhora sobre bem móvel. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de desconstituição de penhora sobre bem móvel, trazendo como pano de fundo discussão sobre a penhorabilidade de direitos aquisitivos em face de bem alienado fiduciariamente. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, a Agravante, muito embora tenha acostado aos autos rol documental, não evidenciou ambos os requisitos da tutela. Ainda que tenha aduzido, genericamente, que o referido bem não pode ser objeto de penhora, em razão da existência de gravame decorrente do crédito vinculado especificamente ao credor fiduciário, o que poderia, apenas para argumentar, ser prenúncio de probabilidade do direito, não se tem notícia, no corpo da peça, de situação fática que denuncie perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De fato, a única menção a tal está no pedido, sem que se depreenda da peça a situação emergente de risco. O art. 300 do CPC menciona que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Os elementos que servem de substrato para a apreciação do magistrado devem compor explicitamente o corpo do pedido, não bastando alegações genéricas, alegando a impossibilidade de desconstituir a penhora em face de ser um bem alienado em nome de terceiro. De fato, no tocante à probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cabe à parte Agravante demonstrar, em sua peça, a presença, no caso concreto, dos elementos que subsidiam o pedido. Além disso, o pedido postulado pelo Agravante demanda dilação probatória incompatível com a apreciação sumária que é feita no presente momento de pedido de tutela, dada exiguidade de elementos que apenas encaminham a demanda para a análise de mérito. De mais a mais, como se trata de uma medida satisfativa, na qual o pedido ulterior de mérito se confunde com o de tutela, torna-se necessário maior debruçamento no material acostado, trazendo-se ao debate no julgamento do agravo a apreciação do que foi alegado pelo Agravante. No que diz respeito ao perigo de dano e ao risco ao resultado útil, entendo que a irresignação do Agravante incide sobre uma percepção em face de suposta conduta imputada ao Agravada, o que, de igual forma merece ser vencida no voto, até porque a Agravante não traz aos autos demonstração de risco concreto que a alegada conduta do Agravada poderia ensejar, muito menos, como bem pontuado pelo juízo monocrático, de que detém a guarda fática dos menores. De um lado, temos a decisão do magistrado, que indeferiu o pedido de desconstituição, com suporte no art. 835, XII, do Código de Processo Civil, alegando inexistir impedimento legal à constrição dos direitos aquisitivos do devedor sobre o mesmo bem. De outro, a mera alegação genérica de impossibilidade, deduzida pela Agravante. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – da tutela pleiteada, tendo em vista que a Agravante alega que está a sofrer restrição de ir e vir. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de incidir a penhora em face dos direitos aquisitivos do devedor sobre o mesmo bem. Quanto à necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, entendo que o caso trazido à apreciação não experimentará gravame. Por tais fundamentos, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que a decisão embargada foi omissiva em relação à análise do pedido subsidiário de retirada da restrição de circulação do bem. INTIME-SE a parte embargante para que esclareça a pertinência do pedido, visto que a referida matéria não foi abordada pela decisão agravada, fato que, em tese, configuraria supressão de instância. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de agosto de 2020 08:33:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador